Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-55.2010.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002818-55.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aplicações Financeiras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELENA RAMOS BRASILINO FACCINI - CPF: 020.412.259-71 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO - TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – SÚMULA 188 E 162 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A inépcia da petição inicial não foi alegada em contestação ou em outra manifestação da parte nos autos de origem, e, portanto, representa inovação recursal, porque toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, nos termos dos artigos 336, 337, inciso IV, e 679, todos do Código de Processo Civil, sob pena, inclusive, de preclusão consumativa.

2- A contribuição de melhoria insere-se na competência das três esferas estatais, nos termos do artigo 145, III, da Constituição Federal e para cobrança da contribuição de melhoria, o ente federado deve observar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), de forma que sua instituição exige lei específica, bem como a valorização imobiliária, nos termos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

3- Na espécie, não foi demonstrada a existência de legislação a qual a contribuição de melhoria está embasada, somado ao fato de o município não ter juntado os Editais que comprovasse a efetiva valorização do imóvel em razão da mencionada obra, assim, não há prova acerca da valorização do imóvel decorrente da obra pública que autorize a contribuição de melhoria, tampouco a existência de lei que autorize a cobrança, ônus que incumbia à administração pública na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4- Em
repetição
de
indébito
, incide os
juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a
correção
monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

5-
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0002818-55.2010.8.11.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADA:
ELENA RAMOS BRASILINO FACCINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória nº 2818-55.2010.8.11.0045 – código 37781, movida por
Elena Ramos Brasilino Faccini
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:
a) declarar a nulidade do crédito/lançamento tributário relativo à contribuição de melhoria em relação ao imóvel de propriedade da parte autora; b) condenar a parte ré a restituir a demandante os valores eventualmente pagos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda para quitação do crédito tributário cuja nulidade é ora reconhecida, acrescido dos juros e das penalidades pecuniárias eventualmente pagas pela demandante, com incidência da correção monetária pelo INPC, a contar de cada pagamento e até o trânsito em julgado desta sentença e a partir do trânsito em julgado, incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que deverão ser aplicados, caso não haja outro índice previsto em legislação

específica.

Condenou o Recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o apelante arguiu, em preliminar, a inépcia da inicial, porquanto ajuizou demanda anulatória, todavia, a Recorrida não buscou a supressão da dívida, mas, tão somente, a declaração de nulidade.

No mérito, alega a impossibilidade de rediscussão dos débitos fiscais confessados, uma vez que na cláusula quarta do Contrato de Confissão de Dívida nº 239/2008, a Recorrida renunciou a discussão quanto ao valor e procedência da dívida.

Sustenta, também, que, a implantação de pavimentação asfáltica juntamente com a guia e sarjeta traz valorização aos imóveis urbanos que abarcados, não havendo ilegalidade na cobrança da contribuição de melhoria sobre o imóvel da Apelada, não havendo qualquer violação aos artigos 81 e 82 do CTN.

Aduz que, a base de cálculo também foi fixada de acordo com o princípio da legalidade, considerando o custo total da obra, bem como a valorização imobiliária advinda a pavimentação asfáltica.

Defende que, a correção a ser aplicada é a da caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei nº 9.949/97, bem como impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida com a improcedência da ação de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 7620530, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 17620588).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória nº 2818-55.2010.8.11.0045 – código 37781, movida por
Elena Ramos Brasilino Faccini
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:
a) declarar a nulidade do crédito/lançamento tributário relativo à contribuição de melhoria em relação ao imóvel de propriedade da parte autora; b) condenar a parte ré a restituir a demandante os valores eventualmente pagos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda para quitação do crédito tributário cuja nulidade é ora reconhecida, acrescido dos juros e das penalidades pecuniárias eventualmente pagas pela demandante, com incidência da correção monetária pelo INPC, a contar de cada pagamento e até o trânsito em julgado desta sentença e a partir do trânsito em julgado, incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que deverão ser aplicados, caso não haja outro índice previsto em legislação

específica.

Extrai-se dos autos que, a Apelada ajuizou a ação retro mencionada, objetivando a nulidade dos lançamentos tributários das contribuições de melhoria da autora por estarem em total desacordo com a legislação municipal, com o CTN e com a CF/88, com o ressarcimento dos valores já pagos para a autora.

Para tanto, alega que é legítima proprietária do imóvel localizado na Rua Campina da Lagoa, nº 499-E, bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde-MT e o Recorrente fez executar nesse endereço a pavimentação asfáltica, guia e sarjeta, vindo, a notificar a autora do lançamento da contribuição de melhoria, visando cobrar o respectivo tributo, para fazer face às despesas, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 71, inciso III.

Menciona, ainda, que, após a notificação, a Administração Pública ajuizou Ação de Execução Fiscal (64/2007 – 2º vara) visando cobrar o respectivo tributo, sendo certo que na data de 16 de abril de 2008, realizou um termo de confissão de dívida visando o parcelamento total da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 212,66 (duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) tendo quitado todas as parcelas, somando o montante de R$ 7.656,19 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), mais as taxas e custas processuais nos valores de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos) e R$ 393,49 (trezentos reais e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), respectivamente.

Sustenta que, o lançamento tributário da contribuição de melhoria é nulo, vez que não foi observado os requisitos do art. 82, incisos I e II, do CTN, por ter levado em consideração a metragem de asfalto que beneficia a residência, além de fazer com que os munícipes rateiem o valor total da obra, o que infringe a finalidade do tributo, que deve somente considerar a valorização do imóvel beneficiado decorrente da obra, bem como violação ao princípio constitucional da legalidade, disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal e o da segurança jurídica.

Ao apresentar contestação, o ora Recorrente ofertou contestação à pp. 79/91, aduzindo preliminarmente a ilegitimidade de parte passiva e a prejudicial de mérito de decadência. No mérito, a improcedência dos pedidos.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente os pedidos iniciais, nos termos retro mencionados, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, após a notificação, a Administração Pública ajuizou Ação de Execução Fiscal (64/2007 – 2º vara) visando cobrar o respectivo tributo, sendo certo que na data de 16 de abril de 2008, a autora realizou um termo de confissão de dívida junto à ré visando o parcelamento total da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 212,66 (duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) tendo quitado todas as parcelas, somando o montante de R$ 7.656,19 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), mais as taxas e custas processuais nos valores de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos) e R$ 393,49 (trezentos reais e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), respectivamente.

A estimativa de rateio baseada no custo da obra, sem considerar a real valorização do imóvel, caso a caso, torna o ato flagrantemente arbitrário, ilegal e inconstitucional. Por isso, a vista da nulidade do processo administrativo tributário que resultou na constituição do crédito tributário, nula é a transação celebrada entre as partes, posto que incidiu sobre objeto cuja origem é ilícita. (...)

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando preliminarmente, a inépcia da inicial, e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Quanto a preliminar alegada, ressalta-se, desde já, que razão não lhe assiste.

Isso porque,
a inépcia da petição inicial não foi alegada em contestação ou em outra manifestação da parte nos autos de origem, e, portanto, representa inovação recursal, porque toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, nos termos dos artigos 336, 337, inciso IV, e 679, todos do Código de Processo Civil, sob pena, inclusive, de preclusão consumativa.

Inobstante se tratar de matéria de ordem pública, deve o Apelante, deduzir na contestação todas as defesas de que disponha naquele momento processual, observada a ordem estabelecida pelo artigo 337, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de preclusão consumativa.

Nesse sentido:

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. a
) De início, consigno que conheço, em parte, o recurso, visto que a inépcia da petição inicial não foi alegada em contestação aos Embargos de Terceiro ou em outra manifestação da parte nos autos de origem, e, portanto, representa inovação recursal, porque toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, nos termos dos artigos 336, 337, inciso IV, e 679, todos do Código de Processo Civil de 2017, sob pena, inclusive, de preclusão consumativa
(...) 4) APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO, EM MÍNIMA PARTE. (TJPR - 5ª C.Cível - 0003621-18.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 10.02.2020).

(TJ-PR - APL: 00036211820198160131 PR 0003621-18.2019.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 10/2/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/2/2020). [Destaquei]

No mérito, imperioso consignar que, ainda que a Recorrida tenha parcelado o débito na via administrativa, tal fato não o impossibilita de discutir a legalidade e os aspectos jurídicos na via judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DEPÓSITO JUDICIAL – CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
A confissão do débito e o seu parcelamento na via administrativa não impossibilita o contribuinte de discutir a sua legalidade em demanda judicial, conforme julgamento repetitivo n. 1133027/SP
.

(TJ-MS - AC: 08338480520188120001 MS 0833848-05.2018.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 06/2/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/2/2020). [Destaquei]

Com efeito, a contribuição de melhoria está dentre as espécies tributárias autorizadas pelo constituinte, nos termos do art. 145, III,
in verbis
:

Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes impostos:

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Reconhece-se que, o referido tributo tem por objetivo atender o custo da obra pública realizada em favor do interesse público, considerando a vantagem advinda com a obra realizada, conforme dispõe o art. 81 do Código Tributário Nacional:

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Somado a isso, para cobrança da contribuição de melhoria faz-se necessário o atendimento dos pressupostos do art. 82 do CTN. Veja-se:

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I – publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto; orçamento do custo da obra; determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; delimitação da zona beneficiada; determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II – fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação, pelos interessados, de qualquer elementos referidos no inciso anterior;

III – regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados a zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Dessa forma, a contribuição de melhoria exige a valorização do imóvel, bem como a instituição por lei específica para cada obra em atenção ao princípio da legalidade tributária.

No caso dos autos,
não foi demonstrada a existência de legislação a qual a contribuição de melhoria está embasada, somado ao fato do município não ter juntado os Editais que comprovasse a efetiva valorização do imóvel em razão da mencionada obra.

Assim, não há prova acerca da valorização do imóvel decorrente da obra pública que autorize a contribuição de melhoria, tampouco a existência de lei que autorize a cobrança.

Como mencionado, nos termos do artigo 81 do Código Tributário Nacional, a valorização do imóvel integra a base de cálculo da contribuição de melhoria,
o que não se verifica no caso concreto
.

Sob essa perspectiva, impõe-se a constatação da real valorização individual do imóvel beneficiado pela obra pública para que seja possível a cobrança do tributo, porquanto seu fato gerador diz respeito à real valorização do imóvel, considerando-se para tanto a diferença entre o valor antes da realização da obra e após a sua conclusão, cujo ônus é do Recorrente.

Sobre o tema transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

REAL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL BENEFICIADO POR OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO-SE, PARA TANTO, A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA E APÓS A SUA CONCLUSÃO.

A cobrança de contribuição de melhoria deve ser precedida da comprovação de valorização do imóvel em decorrência de obra pública, sendo necessária a real valorização imobiliária individualizada, elemento do fato gerador da contribuição de melhoria relativa à obra pública específica (pavimentação asfáltica),
ônus imposto à administração pública

(STJ, AgRg no AREsp 406324/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/4/2014), nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. [Destaquei].

A fim de melhor equacionar a questão, ressalto que, o Apelante não se desincumbiu de comprovar a valorização do imóvel com a realização da obra pública que justifique a cobrança da contribuição de melhoria, ônus que incumbia à administração pública na forma do art. 372, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de prova quanto a valorização do imóvel não possibilita a instituição de contribuição de melhoria, tornando nulo o lançamento do crédito tributário realizado e, consequentemente, a restituição do valor pago indevidamente, como bem acentuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse mesmo sentido, este Sodalício já decidiu em caso semelhante, cujo recurso foi interposto pelo mesmo município Apelante. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –
CONTRIBUIÇÃO
DE
MELHORIA
– TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O fato gerador da
contribuição
de
melhoria
é a valorização imobiliária que decorra da execução de obra pública (art. 81 do CTN e art. 1º do Decreto-lei 195/67), e a base de cálculo para a cobrança deste tributo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado com a valorização, e não o custo total da obra dividido pelo metro quadrado. A cobrança de
contribuição
de
melhoria
, em desacordo com os requisitos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido
. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

(N.U 0001643-26.2010.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, Publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

Quanto a atualização monetária, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, realizado pelo rito da repercussão geral, assentou o entendimento de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que estipula a
correção
monetária e os
juros
de mora de acordo com os índices utilizados para a atualização das cadernetas de poupança,
não se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
tributária
.

Em
repetição
de
indébito
, incide os
juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a
correção
monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

A propósito:

(...) São várias as exigências legais a amparar a legitimidade do lançamento da
contribuição
de
melhoria
pela Administração Pública, conforme as disposições dos artigos 81 e 82 do Código
Tributário
Nacional e do artigo 5º do Decreto-lei nº 195/67. No caso em tela, embora tenha havido a publicação do edital, dele não se verifica a avaliação do valor venal de cada imóvel beneficiado pela obra pública, o percentual de valorização (fator individual) e o valor do rateio a cada contribuinte, sendo que o quantum arrecadado não pode ultrapassar o custo da obra. Mas não é só. Caberia ao Município, após a conclusão da obra, realizar perícia técnica para apurar se houve ou não valorização do imóvel a fim de, em caso afirmativo, legitimar a cobrança da
contribuição
de
melhoria
, ora questionada. Não há que se falar, portanto, em “valorização presumida” com ônus da prova ao contribuinte. Isto porque, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça “A
contribuição
de
melhoria
é tributo cujo fato imponível decorre da valorização imobiliária que se segue a uma obra pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua instituição por lei específica, emanada do Poder Público construtor, obra por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88 c/c art. 82 do CTN, uma vez que a legalidade estrita é incompatível com qualquer cláusula genérica de tributação. (Precedentes: REsp 739.342/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 04/05/2006; REsp 444.873/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 03/10/2005[...]-
Restituição do valor pago - Admissibilidade -
Juros
de mora, percentual de 1% com incidência a partir do trânsito em julgado - (§ 1º do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ)-
Sentença reformada nesse ponto - Recurso da Municipalidade desprovido.” (TJ-SP - APL: 00025567720108260663 SP 0002556-77.2010.8.26.0663, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 15/08/2013, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2013)
Os
juros
, por sua vez, são devidos à razão de 1% ao mês acrescido de
correção
monetária pelo IGP-M desde cada desembolso, a partir do trânsito em julgado
.[...].

(RAC n. 51952/2014, julgado em 25/11/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). [Destaquei]

Assim,
considerando que os juros e a correção monetária,
são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas
ex ofício
e não implicam em
reformattio in pejus
, somado ao fato de que, a atualização não foi fixada na sentença de acordo com o entendimento retro mencionado, imperiosa e a sua reforma nessa parte para estabelecer que incide
juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a
correção
monetária deve ser calculada pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao Recorrente

Isto porque, com o advento da Emenda Constitucional nº. 80, de 04 de junho de 2014 que conferiu à carreira dos Defensores, as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, salvo as peculiaridades de cada uma, não são mais devidas a verba honorária, consoante reiteradas decisões desta Segunda Câmara de Direito Público.

Veja-se:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014 conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido
.

(Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/2/2018, publicado no DJE 8/3/2018) [Destaquei].

Em razão do exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde, para:

1- Estabelecer que incide
juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a
correção
monetária deve ser calculada pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

2- Afastar a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020